Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-67.2024.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800013-67.2024.8.14.0063

APELANTE: ALESSON COSTA DIAS, VALDIR DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ARTS. 158-A A 158-D DO CPP). AUSÊNCIA DE LACRE E ACONDICIONAMENTO DO VESTÍGIO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, CP) E SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, LEI 11.343/06). MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA (1/6 A 2/3). PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Valdir dos Santos Rodrigues e Alesson Costa Dias contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se: (i) a alegada quebra da cadeia de custódia invalida o laudo; (ii) o conjunto probatório autoriza absolvição; (iii) a confissão permite reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (iv) o redutor do tráfico privilegiado deve ser fixado em 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar – Cadeia de custódia. A mera ausência de referência a lacre ou eventual impropriedade formal de acondicionamento não evidencia, por si, adulteração, substituição ou contaminação do vestígio. Auto de constatação e laudo definitivo convergem quanto à natureza (“crack”/benzoilmetilecgonina) e às quantidades, havendo apenas variações mínimas esperadas entre pesagem bruta e líquida. À luz do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), é indispensável a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu.

4. Mérito – Absolvição. Depoimentos judiciais coesos dos policiais, aliados à apreensão de dezenas de invólucros fracionados (“óxi”), indicam prática típica do art. 33 da Lei 11.343/06 (tipo misto alternativo), prescindindo de prova de mercancia efetiva. As versões defensivas não infirmam o acervo probatório.

5. Dosimetria – Atenuante da confissão. O reconhecimento da atenuante (art. 65, III, “d”, CP) não autoriza redução aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ.

6. Tráfico privilegiado – Fração. A fração redutora do §4º do art. 33 (1/6 a 2/3) pode ser modulada pela quantidade e natureza da droga. Diante de múltiplos invólucros de cocaína (“óxi”), já fracionados para venda, mantém-se a fração de 1/2, por razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: (a) a nulidade por quebra da cadeia de custódia exige prova de prejuízo concreto, não bastando vícios formais de acondicionamento; (b) depoimentos policiais coesos, corroborados por apreensão de droga fracionada, bastam à manutenção da condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/06; (c) a atenuante da confissão não reduz a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ); (d) a fração do redutor do tráfico privilegiado pode ser modulada por quantidade e natureza da droga, sendo adequada a fixação em 1/2 nas circunstâncias do caso.

Dispositivos legais citados: CPP, arts. 158-A a 158-D e 563; CP, arts. 59 e 65, III, “d”; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.677.012/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Rel. p/ Acórdão Min. Otávio de Almeida Toledo (Desemb. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 03/06/2025, DJEN 05/08/2025; STJ, AgRg no HC n. 996.184/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/09/2025, DJEN 08/09/2025; STF, HC n. 229.357/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/08/2023, DJe 17/08/2023;

STJ, AgRg no HC n. 879.646/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09/09/2025, DJEN 16/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 09

de outubro

de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
VALDIR DOS SANTOS RODRIGUES e ALESSON COSTA DIAS,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vigia de Nazaré, que os condenou às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
, ID 24483640, em 07/01/2024, por volta das 15h25min, no Bairro da Catuaba, nesta comarca de Vigia/PA, os denunciados Valdir dos Santos Rodrigues e Alesson Costa Dias foram flagrados trazendo consigo, sem autorização legal, 167 invólucros de substância entorpecente identificada como “oxi”.

A Polícia Militar foi acionada para verificar desordem no mercado, quando avistou Valdir comercializando drogas. Na revista, foram encontrados 25 invólucros de oxi e R$ 30,00 em espécie. Indagado, ele apontou Alesson como fornecedor. Este tentou evadir-se pela Rua do Escorrega, mas foi capturado, sendo apreendidos em sua posse 142 invólucros de oxi e R$ 40,00.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 24483620 – fl. 07, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto;

Em ID 24483620 – fls. 09/10, Auto de Constatação Provisória de Droga Por Perito
AD HOC
;

Em ID 24483658, recebida a denúncia em 23/05/2024;

Em ID 24483666, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/06/2024;

Em ID 24483679, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 24483680, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/06/2024;

Na Sentença, ID 24483688, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os ora apelantes como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 24483694), requereu a defesa: (a) Sejam os Apelantes absolvidos em razão da ausência de prova da materialidade delitiva, tendo em vista a quebra de cadeia de custódia, ou a ausência de provas suficientes para a condenação; (b) Subsidiariamente, seja reformado o capítulo de dosimetria da pena para ambos os Apelantes, a fim de fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da súmula nº 231, do STJ, bem como minorando a pena em 2/3 da terceira fase da dosimetria.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 24483699), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 26421535), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Cláudio Barbosa de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, havendo questões preliminares, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA:

A defesa suscita nulidade do laudo toxicológico definitivo em razão da violação ao art. 158-D do Código de Processo Penal, sob o argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia.

De fato, os arts. 158-A e seguintes do CPP estabelecem rigoroso regramento para a preservação da cadeia de custódia, a fim de assegurar a autenticidade, a inviolabilidade e a confiabilidade das provas colhidas, sobretudo em casos que envolvem drogas, nas quais se exige registro minucioso do acondicionamento, lacre, transporte e manuseio do material apreendido. Trata-se de mecanismo essencial para prevenir adulterações e garantir que o material analisado pelo perito corresponda, efetivamente, àquele apreendido no momento do flagrante.

No entanto, embora a defesa aponte que os invólucros tenham sido transportados em folhas de papel grampeadas, não se verifica nos autos qualquer elemento concreto que indique adulteração, substituição ou contaminação do material. Pelo contrário, o auto de constatação provisória, realizado logo após a apreensão, já identificava os entorpecentes como “crack” (benzoilmetilecgonina), em quantidade aproximada àquela posteriormente confirmada pelo laudo definitivo, havendo apenas diferenças mínimas entre os pesos bruto e líquido, próprias da precisão técnica da segunda análise.

Assim, a mera ausência de referência a lacres ou a eventual impropriedade formal do acondicionamento não autoriza, por si só, o reconhecimento da nulidade da prova pericial. Para que a quebra da cadeia de custódia gere a imprestabilidade da prova, faz-se necessária a demonstração de efetivo prejuízo à fidedignidade do vestígio ou ao direito de defesa, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

Esse entendimento é consagrado pela jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, no qual se questiona a condenação por tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação para posse de droga para consumo próprio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de lacre nas amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o laudo pericial; (ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, frente à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à existência de atos infracionais praticados pelo réu; (iii) definir se o regime inicial fechado para cumprimento da pena é compatível com as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia.

4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.

5. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a condenação por tráfico, sendo necessário algum elemento que demonstre o intuito mercantil do porte ou posse da substância proscrita. No caso, não foram encontrados elementos que comprovem a destinação comercial da droga.

6. A ausência de elementos que demonstrem de forma inequívoca que o acusado exercia a traficância impõe a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental provido para desclassificar a conduta do recorrente para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

Tese de julgamento: "1
. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura quebra da cadeia de custódia, salvo demonstração concreta de prejuízo.
2. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a condenação por tráfico sem elementos que demonstrem o intuito mercantil. 3. A desclassificação para posse de droga para consumo próprio é cabível na ausência de prova inequívoca de traficância".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 741.686/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021; STJ, HC 705.522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

(AgRg no AREsp n. 2.677.012/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 5/8/2025.) (GRIFEI).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LACRE. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto para questionar: (i) a validade do laudo pericial diante da suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iii) o regime inicial fechado imposto para o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) verificar se a ausência de lacre nas amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o laudo pericial;(ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, frente à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à existência de atos infracionais praticados pelo réu;(iii) definir se o regime inicial fechado para cumprimento da pena é compatível com as circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, não havendo indícios de adulteração ou interferência na prova, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.

5. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fundamenta-se na expressiva quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como na existência de atos infracionais praticados pelo réu, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

6. A imposição de regime inicial fechado, diante da pena definitiva de 5 anos de reclusão e das circunstâncias favoráveis ao réu na primeira fase da dosimetria, configura constrangimento ilegal, tendo em vista que o regime semiaberto se revela adequado nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, e considerando os parâmetros do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O REGIME

INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.

(REsp n. 2.031.916/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – 1) NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL - NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Tal alegação de suposta ilicitude das provas não tem como ser atestada na via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, uma vez que, para aferir a ilegalidade da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial, como pretende a defesa . A tese defensiva necessita de uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA. - 2)
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LACRES E DEMAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES NO MATERIAL APREENDIDO APTA A MACULAR O PROCEDIMENTO INQUISITORIAL RESPECTIVO – NÃO EVIDENCIADA.
Da análise dos documentos anexados ao mandamus, em que pese inexista referências a lacres e elementos identificadores das substâncias entorpecentes supostamente apreendidas com o coacto, não se constata, de plano, vícios decorrentes do procedimento utilizado na coleta e no acondicionamento dos aludidos objetos, sendo certo que a defesa sequer apontou a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções no material apreendido . – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08081454520238140000 15095849, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 11/07/2023, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

No caso, tanto o auto de constatação provisória, subscrito por perito ad hoc, quanto o laudo toxicológico definitivo, elaborado por perito oficial, atestaram que os materiais apreendidos correspondiam à droga “crack” (benzoilmetilecgonina), descrita e identificada com compatibilidade entre os documentos. A variação ínfima de peso entre os exames preliminar e definitivo não configura alteração substancial, mas sim resultado natural da diferença metodológica entre aferições aproximadas e precisas.

Dessa forma, ausente demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, não há falar em nulidade do laudo pericial por quebra da cadeia de custódia, devendo ser reconhecida a higidez da prova técnica que comprova a materialidade do delito.

MÉRITO -

DA ABSOLVIÇÃO:

Neste ponto, a defesa pleiteia a absolvição dos acusados por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se apoiou exclusivamente na prova testemunhal produzida pelos policiais.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em análise, a materialidade restou comprovada pelo Termo de Apresentação e Apreensão (ID 24483620 – fl. 07) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 24483679). Os apelantes incidiram em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tipo penal de natureza mista alternativa, que contempla diversas formas de execução, bastando a prática de qualquer delas para a configuração do crime, não se exigindo, portanto, a efetiva mercancia, como ocorre na hipótese dos autos.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque o depoimento prestado pelo policial militar
Jader Pereira Xavier
, lotado na 3ª CIPM de Vigia, relatou que a guarnição recebeu informações do videomonitoramento sobre uma situação de desordem em frente ao mercado, ocasião em que se deparou com um homem de idade avançada comercializando entorpecentes. Segundo afirmou, o indivíduo foi abordado e encontrada com ele certa quantidade de droga (“óxi”), em torno de 20 a 25 invólucros já fracionados para venda.

Indagado sobre a origem da substância, o homem indicou um segundo suspeito, fornecendo suas características físicas, a informação de que vestia uma camisa azul do Paysandu e o local onde se encontrava, na Rua da Catuaba. A guarnição, com apoio de outra equipe, realizou o cerco e localizou o apontado fornecedor em um terreno baldio, situado atrás de uma residência, área de acesso à beira do rio.

O depoente destacou que, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou empreender fuga, arremessando ao solo um saco contendo drogas, mas foi interceptado. No interior do invólucro foram encontrados mais de 140 papelotes de “óxi”, também prontos para a comercialização.

Esclareceu, ainda, que o segundo acusado, identificado na audiência, foi o indivíduo apontado como fornecedor pelo primeiro abordado. Por fim, confirmou que a substância apreendida era conhecida popularmente como “óxi”, não se recordando de outros detalhes relevantes além dos já narrados.

O policial
Eurique Antônio de Oliveira Rocha
, lotado na 3ª CIPM de Vigia, relatou que a ocorrência teve início com abordagem realizada pela guarnição comandada pelo tenente, nas proximidades do mercado, ocasião em que foi encontrada certa quantidade de entorpecente com um primeiro indivíduo. Segundo disse, esse abordado indicou o local e a pessoa de quem teria obtido a droga, informação que motivou o prosseguimento da diligência para localizar o suposto fornecedor.

Esclareceu que, a partir dessas informações, foi montado cerco no final da Rua da Catuaba. A guarnição do tenente avançou pela via principal, enquanto o depoente posicionou-se por trás, acessando a área por um terreno baldio que interliga a Rua da Catuaba à Rua do Escorrega. Quando o suspeito percebeu a aproximação da viatura, tentou fugir em direção ao ponto onde se encontrava a equipe do depoente, sendo imediatamente interceptado.

Esclareceu ter realizado a abordagem e a revista pessoal do segundo acusado, momento em que ele tentou se desfazer de um saco plástico transparente que trazia nas mãos. No interior do invólucro havia entorpecentes do tipo “pedra de óxi”, já fracionados para venda. Embora não recordasse a quantidade exata, afirmou que eram “mais de cem” papelotes. Informou, ainda, que o local indicado ficava ao final da Rua da Catuaba, junto a um portão de madeira que dá acesso a um estaleiro de barcos. Após a apreensão, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia para os procedimentos cabíveis.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas ou negativa de autoria, pois os depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em Juízo são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REDUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para uso pessoal, além da aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, considerando a quantidade de entorpecentes apreendida e a alegação de que seriam para consumo próprio.

3. A questão em discussão também envolve a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, considerando a alegação de primariedade e bons antecedentes da agravante.

III. Razões de decidir

4. A condenação pelo delito de tráfico de drogas foi mantida com base em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de entorpecentes em quantidade significativa.

5. A defesa não juntou aos autos documentação suficiente para a análise das alegações relativas à ilegalidade na exasperação da pena-base, o que constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus.

6. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de policiais como prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos.

7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi afastada devido à reincidência da agravante, não preenchendo os requisitos legais para tal benefício.

8. O modo prisional fechado e a negativa de aplicação da permuta legal são adequados ao caso, por se tratar de ré reincidente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "
1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de entorpecentes em quantidade significativa.
2. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente, que não preenche os requisitos legais para tal benefício.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59, art. 61, I, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.06.2014; STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07.03.2017.

(AgRg no HC n. 996.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) (GRIFEI)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio.
3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal). (
GRIFEI
).

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de
fragilidade do conjunto probatório
, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da abordagem e prisão dos apelantes, tendo os policiais relatado a razão, forma e locais da abordagem, bem como onde foram encontradas as substâncias entorpecentes, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas.

É cediço que, em casos como o presente, a tipificação do delito de tráfico de drogas não se restringe à comprovação da efetiva mercancia ou de flagrante de venda, mas se configura pela posse do entorpecente em circunstâncias que demonstrem sua destinação à comercialização, em consonância com o que dispõe o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo restado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
:

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em favor de ambos os apelantes, com a consequente redução da pena na segunda fase da dosimetria, inclusive para aquém do mínimo legal.

A pretensão recursal não merece acolhimento, conforme as razões jurídicas expostas a seguir.

Conforme extrai-se dos autos, o magistrado reconheceu a ocorrência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 229357 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2014723 RS 2022/0221482-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (GRIFEI).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06). MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DEFENSIVO:

A defesa requer a aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3. O pleito não merece acolhimento.

O § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 autoriza a redução entre 1/6 e 2/3, cabendo ao julgador modular a fração conforme as circunstâncias do caso concreto, notadamente quantidade e natureza do entorpecente. A sentença impugnada, de forma fundamentada, fixou a diminuição em 1/2, “considerando a quantidade da droga, assim como a nocividade do entorpecente apreendido, cocaína”, o que se mostra compatível com a orientação do STJ.

Com efeito, a jurisprudência reconhece que a quantidade e a natureza das drogas justificam a escolha de fração intermediária, desde que em parâmetro razoável e proporcional. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO.

MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mas concedeu, de ofício, a ordem para redimensionar a pena definitiva de Carlos Alberto Bork Marques.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de 1/2 aplicada na diminuição da pena por tráfico privilegiado está correta, ou se deveria ser aplicada fração diversa, como pretende o recorrente.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada considerou que a quantidade de drogas apreendidas não exorbita excessivamente o ordinário para infrações de mesma natureza, sendo mais adequada a aplicação da fração máxima de 1/2.

4. A jurisprudência permite a modulação da fração de redução da minorante com base na quantidade e natureza das drogas, de modo razoável e proporcional.

5. Verificada a inexistência de flagrante ilegalidade, não há razão para reformar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração de redução da minorante do tráfico privilegiado, de modo razoável e proporcional.

2. A aplicação da fração máxima de 1/2 é adequada quando a quantidade de drogas não exorbita excessivamente o ordinário para infrações de mesma natureza.

Dispositivos relevantes citados:Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no REsp 2047960/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AREsp 2359267/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05.03.2024.

(AgRg no HC n. 879.646/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.) (GRIFEI).

No caso, foram apreendidos múltiplos invólucros de cocaína (“óxi”), já fracionados para venda, circunstância que denota maior reprovabilidade e autoriza a fração de 1/2, sem qualquer flagrante desproporção. A defesa não demonstra elemento concreto capaz de impor o redutor no teto de 2/3.

Diante disso, indeferido o pedido defensivo para ampliar o redutor ao patamar de 2/3, mantendo-se a fração de 1/2 fixada na sentença.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures

É como
voto
.

Belém,
09

de
outubro
de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025